Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-66.2023.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença de pronúncia. Alegação de excesso de linguagem. Pedido de afastamento de qualificadora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação penal n. 1001329-66.2023.8.11.0026, pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. n. 10.826/2003), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença de pronúncia por excesso de linguagem; e (ii) analisar se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. A sentença de pronúncia não extrapola os limites do juízo de prelibação, tampouco apresenta expressões que comprometam a imparcialidade dos jurados, limitando-se à descrição da prova da materialidade e de indícios de autoria.
5. A fundamentação adotada na decisão recorrida encontra amparo no art. 413 do CPP, inexistindo excesso de linguagem por parte da magistrada, que apenas destacou os elementos indiciários suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Júri.
6. O reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria baseou-se em depoimentos testemunhais, laudos periciais, e confissão parcial do recorrente, suficientes para justificar a pronúncia.
7. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima apenas é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, diante da presença de elementos que indicam ataque súbito, ausência de reação da vítima e contexto fático que sugere premeditação.
8. A manutenção da qualificadora não ofende o devido processo legal, pois compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação delitiva, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da CF/1988.
9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de submissão da causa ao Júri Popular quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e a manutenção de qualificadoras não manifestamente improcedentes.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença de pronúncia não configura excesso de linguagem quando fundamentada nos termos do art. 413 do CPP, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na decisão de pronúncia se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2o, IV; L. n. 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021; STJ, AgRg no HC n. 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJMT, RSE n. 1004054-31.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.03.2024, DJE 27.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001329-66.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BENTO DA SILVA - CPF: 535.094.714-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROSA MATIAS - CPF: 060.677.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO MATEUS - CPF: 723.647.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIA MARIA RIBEIRO - CPF: 014.738.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 172.758.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DANIEL BORGES - CPF: 809.586.051-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença de pronúncia. Alegação de excesso de linguagem. Pedido de afastamento de qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação penal n. 1001329-66.2023.8.11.0026, pronunciou o
recorrente
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. n. 10.826/2003), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença de pronúncia por excesso de linguagem; e (
ii
) analisar se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. A sentença de pronúncia não extrapola os limites do juízo de prelibação, tampouco apresenta expressões que comprometam a imparcialidade dos jurados, limitando-se à descrição da prova da materialidade e de indícios de autoria.

5. A fundamentação adotada na decisão recorrida encontra amparo no art. 413 do CPP, inexistindo excesso de linguagem por parte da magistrada, que apenas destacou os elementos indiciários suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Júri.

6. O reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria baseou-se em depoimentos testemunhais, laudos periciais, e confissão parcial do recorrente, suficientes para justificar a pronúncia.

7. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima apenas é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, diante da presença de elementos que indicam ataque súbito, ausência de reação da vítima e contexto fático que sugere premeditação.

8. A manutenção da qualificadora não ofende o devido processo legal, pois compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação delitiva, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da CF/1988.

9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de submissão da causa ao Júri Popular quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e a manutenção de qualificadoras não manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença de pronúncia não configura excesso de linguagem quando fundamentada nos termos do art. 413 do CPP, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na decisão de pronúncia se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2o, IV; L. n. 10.826/2003, art. 12; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
01.12.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021,
DJe
07.05.2021; STJ,
AgRg
no HC n. 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021,
DJe
01.03.2021; TJMT, RSE n. 1004054-31.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.03.2024, DJE 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Bento
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001329-66.2023.8.11.0026
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de

homicídio qualificado
pelo recurso de dificultou a defesa da vítima e
p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 121, §2o, IV,

do Código Penal
e art. 12 da Lei n. 10.826/03
),

determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
264226342
,
suscita preliminar de nulidade da sentença de pronúncia
por
excesso de linguagem
.

E, n
o mérito,
postula o afastamento da qualificadora

do
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
264226346
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação,
constante no ID
264226347
, a magistrada de primeiro grau manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
266580257
,
opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

O
recorrente
sustenta, nesta preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que sua prolatora se utilizou de expressões eloquentes que pode comprometer o ânimo dos jurados.

Contudo, essa pretensão
n
ão merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
, conforme se infere
da
sentença de pronúncia, abaixo reproduzida:

[...]

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Bento da Silva, como incursos nas penas artigos 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal e artigo 12 da Lei no 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), em face da vítima José Daniel Borges.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Da leitura dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, julgamento de mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não terminativa, explicada pela doutrina nos seguintes termos: “Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo” [LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3a ed. Salvador:
JusPodvim
, 2015].

Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os indícios suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do fato apontado na denúncia como configurador de crime doloso contra a vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, obviamente, na liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela discordar, para assentar a inexistência de delito de competência do Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao Presidente do Tribunal do Júri (
arts
. 74, § 3o e 492, § 1o, CPP).

Além disso, é de se observar que neste momento processual não se aplica o princípioin dubio pro reo,mas simin dubio
pro

societate
,porquanto, presentes pelo menos
os indícios de autoria deve
o juiz pronunciar o acusado.

Trata-se, portanto, essa fase processual, de um mero Juízo de Admissibilidade de culpa, devendo o magistrado ater-se as provas da existência do crime e de indícios suficientes da autoria
do mesmo
, para pronunciar o acusado. A Sentença de Pronúncia possui caráter nitidamente processual, a qual encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do processo da competência do Tribunal do Júri. Não se trata de Sentença de Mérito, ficando
adstrito
à existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.

Consideradas tais premissas, verifico que,in
casu
,os elementos probatórios não corroboram a tese esposada pela acusação, não estando presentes indícios suficientes de que os autores do fato são os acusados.

A materialidade do fato está caracterizada Boletim de Ocorrência n.o 2023.323713 (ID. 135058932 - Pág. 1/3), Termos de depoimento (ID. 135058933 / ID. 135058934), Termo de Exibição e Apreensão n.o 2023.16.467713 (ID. 135058937 - Pág. 1), Relatório de Investigação n.o 2023.13.92885 (ID. 135058938 - Pág. 1/5), Termos de declaração (ID. 135058939 / ID. 135058940 / ID. 135059641), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. 135059646 - Pág. 1/3), Laudo do Exame
Necropapiloscópico
n.o 096/2023 (ID. 135059660 - Pág. 1/4), Relatório Final de Investigações (ID. 135059663 - Pág. 1/5), Laudo de Exame Pericial em local de morte violenta (ID. 135089759 - Pág. 1/24), Laudo de Balística Forense (ID. 135089760 - Pág. 1/6) e demais elemento coligidos aos autos.

Igualmente, os indícios da autoria são incontestes, pois extraídos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial bem como em sede judicial.

Em juízo, o informante Fernando Rosa Matias, afirmou:“que é vizinho do acusado Bento e da vítima, mas que era amigos apenas de Bento; que era amigo de frequentar a casa do acusado; que o acusado tinha uma relação bem próxima com a vítima, pois eram vizinhos, mas por diversas vezes tinham desavenças e em mais de uma oportunidade presenciou Bento mandando a vítima ir embora da frente de sua casa; que Bento não gostava muito de José Daniel; que não sabe precisar como era a relação da vítima e do denunciado; que não sabe dizer se Bento possuía arma de fogo; que José Daniel era uma pessoa muito implicante e já teve um desentendimento com ele; que já ouviu dizer que Bento e José Daniel não se davam bem, e por diversas vezes presenciou Bento mandar José ir embora da frente de sua casa; que no dia dos fatos, chegou no local logo após Bento proferir os disparos de arma de fogo; que ajudou a esposa da vítima, pois ela estava passando mal diante do acontecido e chegou a visualizar o denunciado Bento no local; que não visualizou o momento dos disparos; que levou a esposa da vítima no hospital; que escutou apenas um disparo de arma de fogo; que quando escutou o barulho dos disparos imaginou o que tinha acontecido; que quando chegou no local dos fatos, Bento estava com uma espingarda na mão; que não visualizou briga entre o denunciado e a vítima, apenas ficou sabendo que José Daniel tinha xingado o Bento; que ficou sabendo que José Daniel disse para Bento que ele mexia com mulher casada e que vestia calcinha; que Bento confirmou que José Daniel tinha dito essas coisas; que após os fatos o denunciado Bento se evadiu do local; que não visualizou José Daniel no chão
apenas ficou prestando assistência para a esposa da vítima que estava passando muito mal”.

De outro lado, a testemunha Lourenço Mateus, em juízo, afirmou:“que era vizinho do denunciado e da vítima; que os dois discutiam de maneira esporádica e no outro dia estava tudo bem; que a briga era só de boca, não tinha arma; que as brigas aconteciam quando Bento estava são e bêbado; que a vítima era bastante “
sarrista
”; que os dois eram trabalhadores; que no dia dos fatos chegou na casa da vítima pra chamar ele pra trabalhar; que perguntou para Bento se ele sabia onde estava José Daniel, e ele respondeu que tinha acabado de mata-lo e era pra ele sair de lá se não iria encher de gente e poderia sobrar pra ele; que deu partida no carro e foi embora; que não visualizou nada”.

Outrossim, a testemunha Bartolomeu Quinteiro, policial civil, em juízo afirmou: “que estava de plantão no dia da prisão do denunciado; que recebeu o denunciado após ser conduzido pela Polícia Militar, em razão de ter cometido o crime de homicídio; que o denunciado teria foragido após o cometimento do delito e foi preso na estrada de Denise; que ao conversar com o denunciado, ele relatou que tinha uma rusga com a vítima e no dia dos fatos acabou tomando umas cachaças e efetuando uns disparos na vítima que veio a óbito”.

Do mesmo modo, o policial militar Bruno Aparecida de Lima, em juízo afirmou: “que a Polícia Militar foi acionada no dia dos fatos em razão de ter acontecido um crime de homicídio no bairro COHAB; que ao deslocar até o local dos fatos constataram que uma pessoa foi alvejada por disparos de arma de fogo e já estava sem vida; que ao conversarem com os moradores do local, foram informados que a motivação do crime foi em razão de desentendimentos pretéritos entre eles, e que na noite anterior teria havido uma briga entre os dois; que uma testemunha mostrou um áudio a qual o acusado Bento falava que ia matar a vítima; que encontraram uma arma e munições na casa do acusado; que a Polícia Militar realizou diligência e localizou o denunciado na estrada de Denise”.

Do mesmo modo, a informante
Miriã
Maria Ribeiro em juízo, afirmou: “que o denunciado e a vítima brigavam com frequência, mas que depois de um tempo voltavam a se falar; que era normal brigarem mas que depois reconciliavam; que todos da vizinhança ficaram surpresos com o desfecho, pois ninguém esperava aquele resultado; que Bento vendeu um terreno da prefeitura e José assinou como se Bento cuidava desse terreno a bastante tempo; que não viu Bento matando José, mas que ouviu apenas gritos do marido dela; que não sabe onde os disparos atingiram a vítima; que quando chegou no local a vítima estava deitado no chão de papo pra cima; que quando chegou no local Bento estava fugindo do local; que disseram que Bento estava bêbado na hora do crime”.

Por último, em sede de interrogatório judicial, o denunciado Bento afirmou:“que a arma de fogo era registrada; que tinha ela em sua casa há mais de 20 anos; que em relação aos demais fatos prefere utilizar o seu direito ao silêncio”.

Analisando os elementos coligidos nos autos entendo que restou devidamente demonstrado indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Explico.

Consta dos autos que no dia 13 de novembro de 2023, por volta das 09h00min, na residência localizada na Rua
Edigio
de Souza, COHAB João de Barro, Arenápolis-MT, o denunciado BENTO DA SILVA consciente da ilicitude de sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou José Daniel Borges, mediante disparo de arma de fogo.

O denunciado foi preso em flagrante e na sua residência foi localizado o objeto do crime, qual seja, a espingarda e as munições percutidas e deflagradas da referida arma de fogo da marca (Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) calibre nominal 28
Gáugio
).

Desse modo, após realizada a balística forense, foi constatada que as munições encontradas são “componentes EFICIENTES para produzir tiros quando usado em arma de fogo de calibre compatível” (ID. 135089760).

Nada obstante, a perícia realizada (id. 135089759), confirmou que os disparos efetuados por arma de fogo que ocasionaram a morte da vítima são condizentes com a referida arma e suas munições.

De outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que o denunciado foi o autor dos disparos que provocaram a morte da vítima. Vale ressaltar ainda, que em sede policial o denunciado confessou a prática do delito constante na exordial acusatória.

Sendo assim, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida. A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Em outra quadra, no que tange às qualificadoras, tem-se que somente devem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando for absolutamente improcedente. Do contrário, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Reunidas do e. TJMT,
verbis
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do inciso IV do § 2o do art. 121, Código Penal, ao argumento de que o denunciado estava em munido de arma de fogo enquanto a vítima estava desprevenida sem nenhum meio de defesa e sem companhia de alguém que lhe pudesse oferecer algum auxílio, o que dificultou/impossibilitou com que esta pudesse se defender, configurando, deste modo, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP).

Desse modo, do compulsar dos autos, tenho que a qualificadora em questão, dado o quadro probatório formado nos autos até o presente momento, não se mostra absolutamente improcedente, motivo pelo qual não deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Por fim, sobre os crimes conexos, reconhecida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, também a ele incumbirá o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1004054-31.2023.8.11.0025

(...)

Afigura-se “inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal” (RSE N.U 1001637-84.2022.8.11.0011). (N.U 1004054-31.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
BENTO DA SILVA
dando-o como incurso no crime tipificado pelo artigo 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal),para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.
[...]

(ID
264226326
)

Como se
constata
, não houve
qualquer valoração exauriente das condutas atribuídas
ao
recorrente
, eis que
a
magistrad
a
se limitou a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento de
le
no
s
crime
s
descrito
s
na denúncia.

Desse modo, da leitura da fundamentação da sentença de pronúncia,
não verifica a
eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
, visto que tal vício também não se configura com o simples fato de o
consignar
que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio
pro

societate
ou se reportar a depoimentos de testemunhas no corpo do ato decisório. Ao revés, a autoridade judiciária da instância primeira cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Aliás, e
m situação semelhante à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
CONSUMADO .
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese relacionada à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inc. IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

2.
Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar
à
demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5o, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão
somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu
.

No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.

Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve
incólume
a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor
".

3. Quanto à qualificadora de motivo fútil, ressaltou o Tribunal de origem que a incidência da qualificadora em exame não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, sendo certo que "a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
17/2/2017).

4. É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 30/8/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.11.2022,
DJe
de 1.12.2022)
Destacamos

Diante d
isso
,

esta
preliminar

deve ser rejeitada

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
264224793
, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de
13 de novembro de 2023
, por volta das
09h00min
, na residência localizada na
Rua
Edigio
de Souza, COAHB João de Barro, Arenápolis-MT
, o denunciado
BENTO DA SILVA

consciente da ilicitude de sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou José Daniel Borges, mediante disparo de arma de fogo, a qual mantinha sob sua guarda, assim como munições, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
.

Consta do incluso Inquérito Policial que, na data, horário e local supramencionados, o denunciado
BENTO DA SILVA
, na posse de sua espingarda, mediante recurso que dificultou a defesa de José Daniel Borges, ao encontrá-lo em frente a sua residência, efetuou disparo, fazendo com a vítima que caísse ao solo, tendo efetuado outro disparo, causando-lhe as lesões que acarretaram a sua morte. (Cf. Laudo de Exame Pericial n. 545.2.21.9937.2023.147511-A01; Requisição de Perícia n. 2023.15.51314; Laudo de Exame
Necropapiloscópico
n. 096/2023).

Em seguida, o denunciado fugiu do local, seguindo com seu veículo em direção ao município de Denise, quando apresentou problemas mecânicos, sendo detido por policiais militares e ao ser indagado, confessou a prática do homicídio, relatando os detalhes de sua conduta, mencionando que no dia anterior, havia discutido com a vítima e passou a noite ingerindo bebida alcoólica. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.221329)

Depreende-se, ainda, que, na residência do denunciado foram localizadas, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, munições de arma de fogo, sendo 04 (quatro) munições (calibre 28) intactas e 01 (uma) espingarda Cal (calibre 28) com laudo de caracterização e eficiência (Cf. Laudo de Perícia Balística n. 2023.15.51324; Relatório de Investigação n. 2023.13.92885).

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o
empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de homicídio
qualificado
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
264224760
)
,
boletim de ocorrência (ID
264224762
)
;
termo de exibição e apreensão
(
ID
264224767
)
;

laudo do exame
necropapiloscópico
(ID
264224786
)
; laudo de e
xame em local de morte violenta (ID
264224790
)
;
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
.

No que tange aos
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente
,
estes ficaram suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas e informantes
Fernando Rosa Matias, Lourenço Mateus,
Miriã
Maria Ribeiro, Bruno Aparecido de Lima, Claudemir da Silva Ribeiro
,
Bartolomeu Quinteiro de Almeida
e
Renata de Souza Ferreira
ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais
foram uníssonos ao narrar a existência de
desavenças contínuas entre Bento e José
Daniel
, culminando
na morte deste último,
motivad
a
por conflitos anteriores
que foram
agravado
s
pelo consumo de álcool.

Além disso, o recorrente não negou os fatos delitivos que lhe foram imputados na exordial acusatória.
Sendo assim
,
é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática
, em tese,
do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e
decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da
qualificadora

prevista no inciso
IV
do
§ 2o
do
art. 121 do Código Penal.

Todavia, mais uma vez, não
t
em razão o recorrente.

Isso porque
, o afastamento
de
qualificadora
s
, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que
as
referida
s

causa
s

quali tativa s restar em manifestamente improcedente s
, situação

que não foi demonstrada neste
s autos
.

No tocante
à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
não
se pode

cogitar
em exclusão da
aludida causa

quali
tativa
,
pois e
la ocorre quando o agente utiliza meios, estratégias ou circunstâncias que impedem ou limitam significativamente a possibilidade de reação ou defesa da vítima. O recurso pode envolver emboscadas, ataques surpresa, ou situações em que a vítima est
eja
vulnerável e incapaz de se proteger de maneira eficaz.

Essa qualificadora agrava a pena pelo homicídio, pois demonstra a intenção do agente de maximizar a eficácia de seu ato criminoso, comprometendo o princípio da paridade de forças. O foco está na violação da dignidade da vítima e no aumento da reprovabilidade da conduta do autor.

No caso em apreciação, extrai-se do
relato de Fernando Rosa Matias que não houve confronto direto ou luta entre Bento e José Daniel, além de mencionar que presenciou Bento com uma espingarda em mãos após o ocorrido, corroborando a ideia de ataque súbito.

Por
seu turno
, Lourenço Mateus confirmou que Bento admitiu o ato ao declarar que havia acabado de matar a vítima, sugerindo possível premeditação e ataque inesperado. Ademais, o policial militar Bruno Aparecida de Lima relatou que Bento já
havia ameaçado a vítima anteriormente, através de um áudio, evidenciando que o ato pode ter sido planejado, o que aumentaria a vulnerabilidade da vítima.

Ainda, o depoimento de Bartolomeu Quinteiro destaca que
o recorrente
estava sob efeito de álcool e efetuou disparos sem qualquer indicação de resistência por parte da vítima, demonstrando que os fatos ocorreram de maneira repentina e sem aviso prévio. Soma-se a isso o relato de
Miriã
Maria Ribeiro, que presenciou Bento fugindo do local após os disparos e que confirmou que ele estava bêbado, reforçando a tese de que o ataque foi inesperado e aproveitou da incapacidade de reação da vítima.

Assim, os elementos apresentados nos depoimentos demonstram que Bento
, aparentemente,

se
utilizou de meios que dificultaram ou impossibilitaram a defesa da vítima José Daniel, seja pela surpresa do ataque, pelas ameaças prévias ou pela inexistência de confronto direto. Tais circunstâncias
, a priori, são suficientes para
caracteriza
rem
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
o que afasta, neste mome
nto, a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Logo
, é forçoso reconhecer que
não há como se afastar
a qualificadora do
emprego
de recurso
que dificultou
a
defesa
da vítima
, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em c
asos extremos.

P
o
r conta disso
,
os
argumentos apresentados pelo recorrente
não
merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível
a exclusão d
e
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
s
aludida
s
causa
s
qualificativa
s
, eis que o entendimento pretoriano c
aminha no sentido de que somente se mostra possível
a
sua
exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de J
ustiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente p
ode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, e
steTribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A
PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
epublicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático
elementos de convicção
quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a
sua
manutenção para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Bento da Silva
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Arenápolis/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025